Tribunal: TJDFT
Processo: 0756492-19.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Apelação Cível. Cominatória. Competência da Justiça Comum do DF. Medicamento Registrado na Anvisa. Desnecessária inclusão da União no polo passivo. Fornecimento de Medicamento. Dever do Estado.
1. Tratando-se de medicamento com registro na ANVISA, não se aplica a tese firmada no RE 855.178.
2. É dever do Estado fornecer medicamento a quem dele necessita e não possui condições para adquiri-lo, independente de padronização ou de constar dos protocolos clínicos da Secretaria de Saúde, mormente, como no presente caso, quando comprovada, por meio de laudo médico, sua imprescindibilidade e o registro do medicamento na ANVISA.